Tribunal: TJDFT
Processo: 0752237-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. cumprimento de sentença. penhora. sobrestamento. pedidos não integralmente analisados. supressão de instância. provimento parcial
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no cumprimento de sentença, não apreciou todos os requerimentos formulados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os pedidos não analisados na instância originária podem ser apreciados em sede recursal.
III. Razões de decidir
3. Extrai-se dos autos que os agravantes formularam dois pedidos e apenas um deles foi apreciado, persistindo a omissão mesmo com a interposição de embargos de declaração. Contudo, não cabe apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e teses
4. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A falta de apreciação dos pedidos formulados constitui violação ao art. 489, §1o, III e IV, do CPC, não cabendo apreciá-lo em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 489, §1o, III e IV, do CPC.